Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732791-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 692/STJ. INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada, pois a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos. 2. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores, a superveniência do julgamento desfavorável confere à outra parte o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos. 2.1. O ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 3.1. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, marcando o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, e não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. 4. É cabível a repetição dos valores recebidos provisoriamente, quando a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que o agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão. 4.1. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, suscitando que a prescrição da pretensão deduzida acerca das rendas vitalícias deve ser o trienal, não o decenal. Aduz que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida. Pontua que o termo inicial fixado à luz da teoria da actio nata também implica enriquecimento sem causa à recorrida, defendendo que ele deve corresponder à data de revogação da tutela antecipada. Tece considerações sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e a natureza jurídica de alimentos das verbas discutidas nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à irrepetibilidade dos valores, colacionando julgados do STJ e do TJRS como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 523 do Código de Processo Civil, sustentando que não há título executivo judicial, pois não houve condenação em quantia certa. Argumenta que o entendimento da decisão combatida, no sentido de que a condenação à obrigação de fazer consistente na devolução dos valores recebidos no curso da ação gera a obrigação de pagar quantia certa, não encontra amparo legal. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 4a Região como paradigma. Ademais, aponta ofensa ao artigo 22 da Lei 6.435/1977, discordando do índice de correção monetária dos valores discutidos. Defende que o correto seria a ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), como definido pelo Sistema Nacional de Seguros, seguido da TR. Aventa divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372) Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, ante a ausência do pressuposto recursal do exaurimento das instâncias ordinárias. De fato, não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF. 1. O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF. 2. Não há que se falar em exaurimento das instâncias ordinárias quando os embargos de declaração são julgados por meio de decisão monocrática. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009